Tribunal: STF
Processo: HC 94387
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO. ACESSO DOS ACUSADOS A PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO 
   SIGILOSO. POSSIBILIDADE SOB PENA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO 
   CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRERROGATIVA QUE SE RESTRINGE 
   AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS REFERENTES AOS INVESTIGADOS.
I - O 
   direito assegurado ao indiciado (bem como ao seu defensor) de 
   acesso aos elementos constantes em procedimento investigatório 
   que lhe digam respeito e que já se encontrem documentados nos 
   autos, não abrange, por óbvio, as informações concernentes à 
   decretação e à realização das diligências investigatórias, 
   mormente as que digam respeito a terceiros eventualmente 
   envolvidos.
II - Enunciado da Súmula Vinculante 14 desta Corte. 
   
III - Embargos de declaração rejeitados, com concessão da ordem
   de ofício.